Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. VÍCIOS NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. INSATISFAÇÃO. REVISÃO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostos, na verdade inexistentes, vícios no julgado.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte considerou que a prova dos autos não seria suficiente para respaldar a pretensão autoral, consistente em alegado erro médico, ponderando que, não obstante os avanços da medicina, as intervenções no organismo humano não estariam imunes a riscos.
5. A responsabilidade objetiva, por si só, não importa em inafastável dever indenizatório, mormente quando, como no presente caso, as provas trazidas ao caderno processual demonstram que os fatos invocados pela apelante não resultaram de conduta inadequada dos profissionais que a atenderam na rede pública de saúde.
6. Não há qualquer omissão digna de saneamento, senão mero inconformismo da agravante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, devendo tal questão, entretanto, ser objeto de recurso próprio, eis que os embargos de declaração não se prestam à reforma da decisão.
7. Recurso conhecido e não provido.